Tribunal: TJPA
Processo: 0000070-14.2009.8.14.0009
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000070-70.2009.8.14.0009
SENTENCIANTE: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BRAGANÇA

SENTENCIADO: JORGE LUIS MONTEIRO DA SILVA, MUNICIPIO DE BRAGANCA, CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

REEXAME DE SENTENÇA. AÇÃO ANULATÓRIA. CASSAÇÃO DE VEREADOR. DENÚNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMNISTRATIVA. QUORUM MINIMO DE 2/3. APLICABILIDADE DO DECRETO-LEI 201/67.

1.

A Câmara Municipal de Bragança é composta de 11 (onze) vereadores e, segundo o Decreto-Lei 201/67, a cassação de mandato de vereador exige voto de, no mínimo, dois terços dos membros da Câmara.

2.

Declaração de nulidade do Decreto Legislativo n.º 009/05 editado pelo MUNICÍPIO DE BRAGANÇA, posto que apenas 7 (sete) dos vereadores da Casa Legislativa votaram favoravelmente à cassação.

3.

Reexame necessário conhecido. Sentença confirmada.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer do reexame necessário e confirmar a sentença reexaminada
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Plenário da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

Jorge Luis Monteiro da Silva ajuizou ação ordinária de nulidade de ato administrativo com pedido de tutela antecipada em face do Município de Bragança.

Consta na exordial que no dia 10.11.2005, em sessão da Câmara de Vereadores do Município de Bragança, 7 (sete) vereadores votaram a favor da cassação do autor/reexaminado do cargo de vereador. Contudo, defendeu a ilegalidade do ato vez que a Câmara Municipal de Bragança é composta de 11 (onze) vereadores e, segundo o Decreto-Lei 201/67, a cassação de mandato de vereador exige voto de, no mínimo, dois terços dos membros da Câmara.

Colacionou aos autos a ata da sessão onde consta que foram obtidos 7 (sete) votos a favor da cassação do mandato eletivo do requerente, quando, na verdade, o quórum mínimo para a realização do ato seria de 8 (oito) vereadores.

Requereu antecipação de tutela para que fosse suspenso o Decreto Legislativo 09/05 (id 719463), da Câmara Municipal de Vereadores de Bragança que cassou o requerente do seu mandato de vereador e, ao final, que fosse julgada procedente a ação com a decretação da nulidade do referido ato (id 719461).

O juízo de piso se reservou para apreciar o pedido de tutela após manifestação da parte contrária (id 719464).

O Município de Bragança veio aos autos e se manifestou pela procedência da ação (id 719469).

O juízo de piso sentenciou o feito e julgou procedente a ação, declarando a nulidade do Decreto Legislativo n.º 009/2005 editado pelo Município de Bragança por meio da Câmara Legislativa Municipal, posto que este órgão tinha a composição de 11 (onze) vereadores e para a cassação imprescindível o voto favorável de 8 (oito) deles. (id 719470).

Os autos vieram ao 2º grau de jurisdição para fins do disposto no art. 496, I do CPC.

Coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar, a douta procuradoria de justiça opinou pelo conhecimento da remessa necessária e a confirmação da sentença reexaminada (id 1874705).

É o limitado relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

VOTO

Conheço do reexame de sentença pois que se enquadra na hipótese prevista no art. 496, I do CPC.

A sentença que ora se reexamina assim consignou em sua parte dispositiva:

“(...) POSTO ISSO,
julgo procedente a demanda,
resolvendo o mérito nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil, para
declarar a nulidade do Decreto Legislativo n.º 009/05 editado pelo MUNICÍPIO DE BRAGANÇA
por meio de sua CÂMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL.

Tendo em vista que os fatos que levaram o autor à cassação do mandato foram reputados
atos de improbidade administrativa
pela Câmara Municipal, oficie-se, com a máxima urgência, ao Ministério Público Estadual para que deles tenha conhecimento e adote as providências que entenda cabíveis haja vista
a proximidade do prazo prescricional previsto no art. 23, I da Lei 8429/1992.

Sem condenação ao pagamento de custas pois vencida a Fazenda Pública (...)”

No caso em exame, tem-se que a cassação do então vereador do Município de Bragança, JORGE LUIS MONTEIRO DA SILVA, consubstanciada no meio do Decreto Legislativo n.º 009/05, de 10/11/2005, se deu após ser acolhida a denúncia formulada por Manoel Maria de Oliveira, imputando-lhe a prática de crime político administrativo previsto no art. 7º do Decreto Lei 201/67, art. 72, III do Regimento Interno e art. 43, III da Lei Orgânica Municipal (improbidade administrativa). A denúncia foi acolhida após votação realizada em sessão extraordinária em que dos 11 (onze) membros da Casa Legislativa, 7 (sete) votaram favoravelmente à cassação (id 719463).

De acordo com a Lei Orgânica do Município de Bragança, em caso de cassação do mandato de vereador, deve ser observado o quórum previsto no §2º do art. 43 (ID 719455):

“Art.43- Perderá o mando de vereador:

I – que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior;

II – cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar ou atentatório às instituições vigentes;

III – que se utilizar do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa;

(...)

§2º -
Nos casos dos incisos I e II, a perda do mandato será declarada pela Câmara por voto secreto e maioria absoluta
mediante provocação da Mesa, ou de Partido Político representado na Câmara, assegurada ampla defesa. (...)”.

§3º - Nos casos previstos nos incisos III e IV a perda será declarada pela Mesa da Câmara, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros ou de Partidos Políticos com representação na Casa, assegurada a ampla defesa.

Veja que do dispositivo ao norte transcrito não há disposição acerca do quórum mínimo exigido para caso de cassação do mandato de vereador na hipótese de improbidade administrativa. Nessa hipótese, aplica-se do disposto no art. 5º, VI c/c art. 7º, VI do Decreto-Lei n.º 201/1967,
in verbis
:

“Art.5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo:

(...) VI – Concluída a defesa, proceder-se-á a tantas votações nominais, quantas forem as infrações articuladas na denúncia.
Considerar-se-á afastado, definitivamente do cargo, o denunciado que for declarado pelo voto de dois terços, pelo menos, dos membros da Câmara, em curso de qualquer das infrações especificadas na denúncia.
Concluído o julgamento, o Presidente da Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará lavrar ata que consigne a votação nominal sobre cada infração, e, se houver condenação, expedirá o competente decreto legislativo de cassação do mandato do Prefeito. Se o resultado da votação for absolutório, o Presidente determinará o arquivamento do processo. Em qualquer dos casos, o Presidente da Câmara comunicará à Justiça Eleitoral o resultado. (...)”. negritei.

“Art.7º. A Câmara poderá cassar o mandato de vereador, quando:

I – Utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou improbidade administrativa; (...)

§ 1º O processo de cassação de mandato de vereador é, no que couber, o estabelecido no art.5º deste decreto-lei”.

Nesse sentido o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO DE CASSAÇÃO DE VEREADOR. ART. 5º, VI, DO DECRETO-LEI Nº 201/67. QUORUM MÍNIMO. EXCLUSÃO DOS VEREADORES IMPEDIDOS DE VOTAR. ILEGALIDADE.

1
. Para a cassação de mandato eletivo de Vereador, o art. 5º, VI, do Decreto-Lei nº 201/67 exige o voto de pelo menos 2/3 dos componentes da Câmara Municipal
, não dos membros remanescentes após a exclusão daqueles edis impedidos de participar do escrutínio, de forma que não é admissível o cálculo da fração mínima nos moldes delineados no acórdão recorrido.

2. O inciso I do art. 5º do Decreto-Lei nº 201/67 determina que "será convocado o suplente do Vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a Comissão processante", o que, a toda evidência, desautoriza a redução da base numérica da qual se calculará o quorum mínimo de votação. Precedente desta Corte: REsp 406.907/MG, Rel.

Min. Garcia Vieira, DJU 01.07.02.

3. Recurso especial provido.

(REsp 784.945/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/09/2008, DJe 23/10/2008)

No caso concreto, a Câmara Legislativa de Bragança tinha composição de 11(onze) vereadores. Considerando 2/3 (dois terços) de um total de 11 membros, se obtém o resultado de 7,3 membros. Conquanto, em se tratando de membros humanos na votação, o arredondamento é sempre para o número inteiro seguinte. Assim é que, para a cassação, imprescindível o voto favorável de 8 (oito) vereadores da Câmara Legislativa de Bragança.

Assim, escorreita sentença que ora se reexamina, posto que não foi observado o quórum mínimo para a cassação do vereador JORGE LUIS MONTEIRO DA SILVA, consubstanciada no meio do Decreto Legislativo n.º 009/05, de 10/11/2005.

Ante ao exposto e na esteira do parecer ministerial, conheço do reexame necessário e confirmo a sentença reexaminada em todos os seus termos, para que produza seus efeitos, nos termos no art. 496, I do CPC.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 10/05/2021